Tribunal: TJMT
Processo: 1024531-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024531-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA LEITE - CPF: 137.735.691-49 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA LEITE - CPF: 137.735.691-49 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), AMANDA ALVARENGA CAMPOS - CPF: 876.599.996-72 (ADVOGADO), GABRIELA DE FREITAS FERREIRA - CPF: 111.719.626-73 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O princípio da autonomia contratual (
pacta sunt servanda
) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BMG S. A., ora denominado 1o apelante, e ANTONIO PEREIRA LEITE, ora denominado 2o apelante, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO TUTELA, de no 5313.0411.9439.2010, movida por ANTONIO PEREIRA LEITE, em desfavor de BANCO BMG S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor para limitar os juros remuneratórios na taxa média de mercado fixada pelo Banco Central (BACEN), qual seja, 2,50% ao mês. O ônus sucumbencial foi fixado em desfavor do autor, em razão do decaimento do pedido, com os honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, de ID 4592734. o 1o apelante, BANCO BMG S. A., contesta a redução da taxa de juros remuneratórios, aduzindo inexistir limitação legal para a cobrança de juros e afirma que os contratos devem ser cumpridos, não podendo serem flexibilizados pelo Judiciário. Ao final, requer a reforma da decisão combatida para ser julgada totalmente improcedente a pretensão inaugural da apelada.

O 2o apelante, ANTONIO PEREIRA LEITE, em razões de ID 4592740, pugna pela condenação da instituição financeira ré ao pagamento de danos morais em razão do ato ilícito e má-fé praticados.

As contrarrazões aportaram aos autos em documentos de ID 4592745 e 4592747.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Enquanto a parte autora alega que o contrato celebrado entre as partes se trata de contrato de empréstimo consignado, a instituição financeira ré defende se tratar de contrato de cartão de crédito.

Mesmo tendo inúmeras oportunidades para que assim o fizesse, o banco réu deixou de apresentar qualquer documento que comprovasse que a dívida/juros aqui discutidos tenham se originado em contrato de cartão de crédito. Importante salientar que as faturas colacionadas aos autos são insuficientes como prova, uma vez que produzidas de forma unilateral.

Deste modo, passo a tratar o débito em questão como advindo de contrato de empréstimo consignado.

Da possibilidade de revisão do contrato, das cobranças abusivas e da onerosidade excessiva.

Aduz, o banco recorrente, a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato, a inexistência de cobranças abusivas e a obrigatoriedade do seu cumprimento, aduzindo que o contrato forma lei entre as partes, aplicando-se o princípio do
pacta sunt servanda
, entretanto, entendo que o consumidor tem o direito de revisar os termos da avença, se ilegais ou abusivas, as condições contratadas.

O sistema de proteção ao consumidor, estabelecido pelo CDC, prevê no artigo 6o, V, que é direito básico do consumidor: “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

O art. 51, IV, e seu § 1o do mesmo diploma, prescrevem que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que: “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”, presumindo-se exagerada a vontade que: “
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso
”
.

Com efeito, tendo como base as afirmações do autor, estamos diante da primeira hipótese do art. 6o, V, do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de abusividade contemporânea à contratação.

Assim, não há que se falar em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais em ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme citado (
TJMT – RAC no 51220/2009, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câm. Cív. J. 02.09.2009).

Ressalto que não se está negando vigência ao princípio do
pacta sunt servanda
, que faz lei entre as partes, mas, somente, afastando-o em relação às cláusulas abusivas, ou seja, as que geram a situação de desequilíbrio entre as partes, prevalecendo, assim, o princípio da relatividade do contrato como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Destaca-se, ainda, que a onerosidade excessiva pode ser originária, ou seja, desde a formação do contrato, pois a condição de vulnerabilidade do consumidor não lhe permite a compreensão da vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor do crédito.

Este princípio tem por fundamento, principalmente, a igualdade substancial nas relações contratuais e, por consequência, o equilíbrio entre as posições econômicas dos contratantes. Ao contrário do equilíbrio meramente formal, busca-se agora que as prestações em favor de um contratante não lhe acarretem um lucro exagerado em detrimento do empobrecimento do outro contratante.

Ademais, em que pese a autonomia de vontade das partes, existindo cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, relativiza-se o princípio do
pacta sunt servanda,
a fim de restabelecer o equilíbrio da relação contratual (STJ – AgRg no REsp 921104/RS; TJMT – RAC no 23465/2011 e RAC no 42429/2011).

Portanto, sem razão o 1o apelo no ponto debatido.

Da limitação da taxa dos juros remuneratórios.

No caso, verifico que os juros de 5% ao mês cobrados do autor, estão em desacordo com a taxa média de mercado prevista pelo Banco Central do Brasil, que limitou à 2,5% ao mês.

Tal decisão caminha no mesmo sentido do entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp no 1.061.530-RS, cuja Orientação no 1o, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
julgou na linha do entendimento desta Câmara e do c. STJ, não havendo mácula na decisão.

Do dano moral.

Ao meu sentir, afigura-se irregular a conduta do banco réu ao cobrar do autor juros acima acima do legalmente permitido.

Todavia, não verifico ato ilícito que seja capaz de dar ensejo ao dano moral vindicado pela parte autora, visto que sequer houve a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Trata-se de mero aborrecimento do cotidiano, que faz parte do convívio em sociedade.

Nesse sentido, são as lições de Sérgio Cavalieri: “
o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia (...) tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed., Ed. Malheiros, pág. 105).

Este e. Tribunal também perfilha do mesmo entendimento,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, CAPUT, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera insatisfação não pode ser classificada como dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual em que inúmeros eventos do cotidiano, por si, são aptos causar aborrecimentos de toda ordem.
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável.
Por estar configurada a sucumbência recíproca, na forma igualitária das partes, é possível a determinação de que cada parte arque com o pagamento dos honorários advocatícios de seus patronos, haja vista a necessidade de compensação de tais verbas imposta pelo art. 21, caput, do Código de Processo Civil.” (Ap 96446/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)(destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO - COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1o DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O Código de Defesa do Consumidor estipula que todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento e prestação de serviço ao consumidor devem responder solidariamente pelo evento danoso, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco que efetua o desconto da fatura de telefone móvel. Comprovado, a título de danos materiais que o desconto da fatura do telefone móvel se deu de forma indevida, a restituição do valor é medida que se impõe.
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015)(grifei)
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA – RELAÇÃO JURÍDICA – DEMONSTRADA – DÉBITO COBRADO – NÃO ESPECIFICADO NO CONTRATO (ART. 6o E 39, INCISOS IV E V DO CDC) – PEDIDO CONTRAPOSTO (DANO MORAL) – NÃO DEMONSTRADO – COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE TELEFONE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – A PARTE DECAIU DE TODOS OS PEDIDOS DA INICIAL – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações oriundas da relação de consumo, a competência para o seu ajuizamento pelo fornecedor é absoluta do domicílio do consumidor, todavia, se não restar demonstrado nos autos a alteração de endereço, o feito deve ser ajuizado naquele indicado no contrato. O Magistrado pode julgar a causa antecipadamente, quando as provas produzidas nos autos forem suficientes para solução da controvérsia, podendo, inclusive, desprezar as demais provas requeridas pelas partes se as mesmas se mostrarem inúteis e desnecessárias à solução da lide, sem violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Se os argumentos e documentos colacionados ao presente recurso, se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal benefício pode ser deferido nesse momento processual (Lei no 1060/50). De acordo com o art. 333 do Código De Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se os dados do contrato colacionado pela parte, não estabelece a forma de pagamento e os valores a serem pagos por cada serviço utilizado, impossível a procedência da demanda, sob pena de violar o art. 6o, III e art. 39, incisos IV e V, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
A mera cobrança indevida de fatura telefônica, sem a inscrição do nome do consumidor em Cadastros de Proteção ao Crédito, não caracteriza a existência de dano moral passível de indenização, mas sim mero aborrecimento do cotidiano.
Se a parte autora, ora Apelada, com o julgamento do recurso, decaiu de todos os pedidos formulados na inicial, saindo o Apelante vencedor da ação, ônus sucumbenciais devem ser invertidos. Nas causas em que não há condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base na apreciação equitativa do julgador (art. 20, § 4o, CPC), observando os requisitos do § 3o, do artigo 20, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Ap 97616/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 29/09/2015) (grifei).

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO das apelações cíveis interpostas e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau. Sem honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020